Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706707-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: JULIE CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS, MARINA MARIA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44061489) interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do executivo movido pelas agravantes em desfavor de JULIE CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS e MARINA MARIA SILVA SANTOS, entendeu que a controvérsia versa sobre relação de consumo e declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante-DF. Em suas razões, sustentam as agravantes, em suma, que não se opõem à remessa dos autos a Juízo diverso, porquanto há previsão no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, que admite ao credor propor a execução no foro do domicílio do executado, contudo entende que não há que se falar em aplicabilidade do Código Consumerista ao presente caso. Esclarecem que a FUNDACRED “não é uma Instituição Financeira, e sim uma instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, que administra Programas de Crédito Educacional em parceria/convênio com Instituições de Ensino Superior privadas”. Sustentam que é celebrado um contrato de mútuo e fiança entre a Fundação e o aluno, permitindo a este a conclusão do curso em tempo mínimo e o pagamento no período enquanto estudante e quando profissional habilitado. Destacam que, em virtude do caráter rotativo do crédito do Programa de Crédito Educativo, é fundamental a recuperação total dos mútuos, a fim de viabilizar a oferta de crédito a novos alunos. Pontuam que se trata de contrato sui generis e que tal característica o exclui do conceito de produto/serviço, estabelecido no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante jurisprudência colacionada. Pleiteiam, no mérito, a reforma da decisão, para afastar a incidência da legislação consumerista na demanda. Acrescente-se que a liminar foi indeferida (ID 44173247). Não houve apresentação de contrarrazões pelas agravadas, pois os avisos de recebimento foram devolvidos sem cumprimento, pelos motivos: destinatário desconhecido e endereço insuficiente para entrega, consoante demonstram as certidões de IDs 45769232, 45769292, 45769305 e 45772118. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os pressupostos processuais. Da análise dos autos principais, verifica-se que as partes celebraram Contrato Particular de Crédito Educativo e outras avenças (ID 146079704 – autos de origem), tendo como objeto a concessão de crédito educativo à executada Marina Maria Silva Santos para custeio parcial das mensalidades relativas ao curso de graduação de Comunicação Social (Jornalismo) e figurando como fiadora a primeira agravada, Julie Caroline Ribeiro dos Santos. Não obstante a argumentação das agravantes, a relação jurídica deve ser examinada à luz das normas consumeristas, uma vez que a Fundação exequente concedeu crédito para pagamento parcial das mensalidades da aluna-executada, conformando-se aos conceitos preconizados nos artigos 2o e 3o do CDC, de fornecedora e destinatária final, respectivamente, conforme transcrição abaixo: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. É evidente a relação de consumo entre as partes, pois as exequentes forneceram crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do CDC). Além disso, as mensalidades e a taxa de administração remuneraram os serviços prestados em contraprestação, o que demonstra o preenchimento dos elementos subjetivos, objetivos e teleológico caracterizadores da relação de consumo. Nesse sentido, confira-se julgado desta egrégia Corte sobre o tema: "1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC à determinada situação fática requer, como regra, a caracterização da relação de consumo, que é justamente o vínculo jurídico estabelecido entre consumidor e fornecedor no âmbito do mercado de consumo. 2. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço. [....]" (TJDFT, Acórdão 1655764, 07390124220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)." (Grifo nosso). Conquanto a primeira recorrente possua natureza jurídica de fundação, isso, por si só, não obsta a aplicação do CDC, eis que os artigos 2o e 4o do seu Estatuto Social (ID 146079699 – autos de origem) preveem que a exequente tem personalidade jurídica de direito privado e goza de autonomia administrativa e financeira, tendo como finalidades básicas, dentre outras: Art. 4o. [...] b) estruturar e operar o sistema de Crédito Educativo por meio da concessão de Bolsas Rotativas de Estudo; c) administrar fundos das universidades e de empresas que desejem implementar o sistema de crédito rotativo; d) repassar recursos financeiros de empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras para fins educacionais; [...] Desse modo, embora se qualifique como fundação isso não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, sobretudo considerando que o estatuto social da entidade credora estabelece que, dentre suas finalidades, está a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo. Ademais, verifica-se a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da contratante ao assinar o aludido contrato de crédito educacional, que, diferente do alegado pela agravante, não se trata de contrato sui generis, mas de contrato de concessão de crédito privado para fins educacionais. A propósito, colha-se julgado desta egrégia Corte sobre a questão: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, § 3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa. 3. Emergindo da opção de foro manifestada pelos fornecedores, que aviaram a pretensão em foro que não coincide com o domicílio das consumidoras, a presunção de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhes é resguardado, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao Juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhes são resguardados pelo legislador de consumo. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1396695, 07323206120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de julgamento: 02/02/2022, Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ressalte-se, ainda, a existência de distinguishing em relação ao precedente vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.155.684/RN (Tema 350), na medida em que a Corte de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental, a exemplo do FIES, situação distinta do caso em exame, que trata de concessão de crédito privado para fins educacionais. Confira-se excerto de ementa do referido recurso repetitivo: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRESTAÇÃO DE GARANTIA. EXIGÊNCIA DE FIADOR. LEGALIDADE. ART. 5o, VI, DA LEI 10.260/2001. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. [...] Recurso especial de Eliziana de Paiva Lopes: 1. Caso em que se pugna a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e, por conseguinte, a repetição simples do valor pago a maior e a inversão dos ônus sucumbenciais. 2. A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: REsp 1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30/4/2007. 3. A jurisprudência desta Corte mantém-se firme no sentido de que, em se tratando de crédito educativo, não se admite sejam os juros capitalizados, haja vista a ausência de autorização expressa por norma específica. Aplicação do disposto na Súmula n. 121/STF. Precedentes: REsp 1.058.334/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/6/2008; REsp 880.360/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/5/2008; REsp 1.011.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008; REsp n. 630.404/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 26/2/2007; REsp n. 638.130/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/3/2005. 4. Por conseguinte, havendo pagamento de valores indevidos, o que será apurado em sede de liquidação, é perfeitamente viável a repetição simples ou a compensação desse montante em contratos de financiamento estudantil. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Ônus sucumbenciais invertidos. 7. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação supra. (REsp n. 1.155.684/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 18/5/2010 – grifo nosso.) Observe-se, também, que este egrégio Tribunal, na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, fixou tese a ser aplicada nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, no sentido de que: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Por fim, considerando que a executada e a fiadora possuem domicílios diversos, deve-se dar primazia ao processamento do feito no domicílio da executada como forma de garantir a facilitação da defesa e o amplo acesso ao Judiciário da devedora principal. Nesse sentido, entendeu o colendo STJ que: "(...) tratando-se de relação de consumo, resolve-se a competência em favor do consumidor, apta a definir o juízo onde tem domicílio a parte vulnerável da relação. 2 - Ajuizada ação de indenização fundada na inexistência de relação jurídica (ausência de contrato) com a Universidade, que por sua vez propõe execução, baseada no mesmo contrato, porque não teriam sido pagas as mensalidades, há conexão entre as ações, ante a coincidência de partes e de causa de pedir, resolvida pelo critério da prevenção onde primeiro efetivada a citação (art. 219 do CPC). (...)." (STJ, CC 107816 / RN, Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, Data de julgamento: 14/04/2010, DJe 20/04/2010 LEXSTJ vol. 249 p. 57). Portanto, com a incidência das normas consumeristas ao caso em exame, bem como a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal, mostra-se cabível a declinação de competência de ofício, devendo ser mantida a decisão do Juízo de origem que declinou de ofício da competência em favor do Juízo do foro de domicílio da executada Marina Maria Silva Santos. Por tais fundamentos e nos termos do art. 932, inciso IV, alínea c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo de origem que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante/DF. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador